Tribunal: TJSP
Processo: 1017030-85.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A, é embargado HUDSON CARLOS BROCANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577/50000 -
2
VOTO No 18485
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1017030-85.2019.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EMBARGADO: HUDSON CARLOS BROCANELLI
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos declaratórios tirados contra o V.Acórdão de fls.
257/264, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado, autor da demanda.
Sustenta a ré, ora embargante, em síntese, que há omissão no
julgado, isso porque o V.Acórdão não fixou honorários advocatícios recursais em
seu favor. Busca a reforma do r.decisum.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do NCPC.
Conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
mas não os acolho, pois o r.decisum não contém contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577/50000 -
3
Com efeito, a r.sentença deu parcial procedência aos pedidos
formulados pelo autor, ora embargado, não obstante, fixou o ônus da sucumbência
integralmente em desfavor da ré, ora embargante (fls. 194).
Interposto recurso de apelação pelo autor, ora embargado, lhe foi
negado provimento.
Consigne-se que, de acordo com o C. STJ, “é devida a majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso” (STJ, EDcl no AgInt no REsp: 1.573.573/RJ Relator: Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 04/04/2017).
Assim, inexistindo a fixação de honorários advocatícios em favor
da embargante na origem, descabe a sua majoração neste momento.
Portanto, não há qualquer vício no julgado.
Finalmente, cumpre consignar, que mesmo na vigência do
CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão, consoante ventilado no Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577/50000 -
4
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora